Tribunal: STF
Processo: ARE 1491679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE CONES NA RODOVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. – AUTORA QUE VIAJAVA DE CARONA EM MOTOCICLETA. TRANSPORTE GRATUITO. EXIGÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. FREADA BRUSCA E DE INOPINO PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA SOBRE A PISTA DE RODAGEM. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAL RODOVIÁRIO. CONDUTA QUE TORNA PREVISÍVEL A CAUSAÇÃO DE COLISÃO COM O VEÍCULO QUE O PRECEDE. CONDUTOR QUE DEVERIA DIRIGIR COM MAIOR CAUTELA POR ESTAR TRANSPORTANDO UMA ADOLESCENTE EM SUA GARUPA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. – SEGUNDO RÉU QUE TRAFEGAVA EM UM TRICICLO E COLIDE CONTRA A TRASEIRA DA MOTOCICLETA. NÃO MANUTENÇÃO DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE PELO ACIDENTE. – DANO MATERIAL. DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS EM NOME DO PRIMEIRO RÉU. DESPESA COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA AUTORA. – VALOR RECEBIDO DO SEGURO DPVAT. ABATIMENTO DO DANO MATERIAL. – PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. PERDA DE MOBILIDADE DO QUADRIL. GRAU DA INVALIDEZ A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA QUANDO DO EVENTO DANOSO. ARBITRAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO.– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA INDEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO POR IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO. – OBRIGAÇÃO DOS RÉUS DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. – DANOS MORAIS. LESÃO INCAPACITANTE NO QUADRIL. LONGO PERÍODO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. – ARBITRAMENTO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO EMR$ 30.000,00. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. NÃO CONFIGURADA. FATO TIDO COMO INVERÍDICO NÃO CONHECIDO. – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EM MAIOR GRAU DOS REQUERIDOS. – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LV, XXXVII; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente